Tribunal: TJBA
Processo: 0000365-70.2014.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000365-70.2014.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s)
:
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: GISELE DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
MARTA MARIA VASCONCELOS COUTO TELES, MONICA PRYSCILLA OLIVEIRA DE MOURA SANDES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE O APELO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
NEGADO CONHECIMENTO. ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de Indenização por Dano Material e Moral ajuizada contra o Município de Santa Inês, resultando em sentença de procedência parcial para condenar o ente público ao pagamento de verbas salariais inadimplidas e indenização por danos morais.

2. Interposição de recurso de apelação pelo Município, sustentando inadequação da via eleita e ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito da parte autora.

3. Prolação de decisão monocrática, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conhecendo da apelação por ausência de regularidade formal, consistente na falta de dialeticidade.

4. Interposição de agravo interno pelo Município, aduzindo que a apelação atendeu ao princípio da dialeticidade.

5. Apresentação de contrarrazões pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação interposto pelo Município preencheu o requisito da dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

8. A ausência de ataque específico aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no próprio Tribunal de Justiça do Maranhão.

9. No caso, a apelação limitou-se a reiterar argumentos de defesa genéricos, sem enfrentar os fundamentos da sentença que reconheceu o inadimplemento de verbas salariais e o consequente dano moral.

10. A jurisprudência consolidada determina que a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, impedindo o conhecimento do recurso (“A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015” – STJ, AgInt no AREsp 1529961/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 02/03/2020, DJe 05/03/2020).

11. Ausente demonstração de erro na decisão agravada, impõe-se a manutenção do entendimento que não conheceu da apelação por ausência de dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

13. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença recorrida caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, autorizando o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000365-70.2014.8.05.0221
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SANTA INES
e como apelada
GISELE DE SOUZA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .